Tribunal: TJSP
Processo: 1500502-90.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500502-90.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CLAYTON RODRIGO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a: seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, para o tráfico; dois anos, oito meses e vinte dias de
reclusão e doze dias-multa, para a corrupção ativa; um ano, quatro meses e dez
dias de detenção e doze dias-multa, para a posse de munição. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47835
APELAÇÃO No 1500502-90.2019.8.26.0617
APELANTE: CLAYTON RODRIGO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AÇÃO PENAL No 1500502-90.2019.8.26.0617 CONTROLE No 737/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
CLAYTON RODRIGO DOS SANTOS contra a sentença de fls.
306/315, que, na 4a Vara Criminal da Comarca de São José
dos Campos, julgou procedente ação penal, condenando-o a
cumprir, em regime inicial fechado (vedado o recurso em
liberdade), a pena de sete anos de reclusão, e a pagar
setecentos dias-multa, no piso, por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, três anos e seis meses de
reclusão e pagamento de vinte e três dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 333 do Código Penal, e a
cumprir, em regime semiaberto, a pena de um ano e nove
meses de detenção e dezessete dias-multa, por infração ao
disposto no artigo 12 da Lei 10.826/03, em razão de fatos
ocorridos em 18 de março de 2019, por volta de 21h, na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Avenida Mário Covas, no 1.111, Bairro Vila Luchetti, em São
José dos Campos, quando trazia consigo, guardava e
transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, uma
porção de cocaína, com peso de 4.008,14g; uma porção
pesando 796.62g de cocaína; cento e quinze pinos de cocaína,
com peso de 112.87g; uma porção pesando 92.06g de
cocaína; e uma porção pesando 598.35g de cocaína,
substância entorpecente, que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar; quando, nas mesmas condições de
tempo e lugar, ofereceu vantagem indevida aos policiais para
determiná-los a omitir ou retardar ato de ofício; e quando, nas
mesmas condições de tempo e lugar, possuía munições de uso
permitido, consistentes em vinte cartuchos íntegros, do calibre
nominal 9mm, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Preliminarmente,
o
apelante
sustenta que estão presentes os requisitos para recorrer solto.
No mérito, aduz que as provas são frágeis para a condenação.
Ressalta que os depoimentos dos policiais são contraditórios.
Busca a absolvição. Alternativamente, pede a redução da
pena.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
A materialidade dos crimes é certa,
emergindo da análise dos laudos que atestaram a natureza
entorpecente da substância apreendida e a potencialidade
lesiva das munições (fls. 111/113, 114/115 e 116/120) e da
prova oral colhida.
No que concerne à autoria, no
flagrante, Clayton declarou que foi abordado por policiais
militares quando conduzia seu carro. Não estava em alta
velocidade e atendeu a ordem de parada dos agentes
imediatamente. Não havia entorpecentes em seu veículo. Os
policiais disseram que o conheciam e que se não entregasse
as drogas que tinha em sua residência, forjariam drogas em
seu veículo. Os policiais pediram dinheiro para não prendê-lo.
Levou os policiais até seu apartamento e entregou uma mala
onde estavam os entorpecentes. Guardava o entorpecente a
pedido de uma pessoa que preferiu não identificar. Ganharia
mil reais por guardar a droga durante uma semana. As
munições não foram apreendidas no imóvel ou no veículo,
desconhecendo a quem elas pertenciam (fls. 9/10).
Sob o crivo do contraditório, o
acusado narrou que estava levando Giovanna embora quando
foi abordado por policiais civis. Não desobedeceu a ordem de
parada. Os policiais o chamaram pelo apelido. Os policiais
disseram que já o conheciam e que a casa tinha caído. Eles

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pediram vinte mil reais para não prendê-lo. Como não tinha a
quantia, disse que tinha apenas dois mil reais em dinheiro em
casa. Venderia seu carro para completar o valor. Os policiais
aceitaram a proposta. Contou que ganhava mil reais para
guardar uma mala. Foram para seu apartamento e os agentes
não permitiram que Giovanna acompanhasse as buscas no
imóvel. Mostrou dois mil e quinhentos reais para os policiais e
indicou que a mala estava no quarto. Os policiais abriram a
mala. Desconhecia o conteúdo da mala. Pensava que se
tratava de documentos importantes. Não sabe de onde
apareceram as munições. Afirmou que não havia pinos de
cocaína no veículo. Conhecia o policial Thiago, que tinha
interesse em prejudicá-lo (arquivo digital).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
O policial militar Dauri declarou que
estava em patrulhamento quando o veículo do acusado, em
alta velocidade, quase atingiu a viatura. Determinou a parada
do carro, mas ele não obedeceu. Durante a abordagem, o outro
policial encontrou pinos de cocaína dentro do automóvel.
Clayton ofereceu dinheiro, munição e drogas para não ser
preso. Simulou aceitar a proposta. Foi levado para o imóvel do
acusado. O policial Thiago encontrou drogas, munições e
insumos usados na preparação dos entorpecentes. Não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
conhecia Clayton, nem a adolescente Giovanna (arquivo
digital). Depoimento semelhante foi prestado por essa
testemunha na fase extrajudicial (fl. 5).
O policial militar Thiago esclareceu
que o acusado quase colidiu o carro nas viaturas. Clayton
estava com a adolescente Giovanna. Ambos apresentaram
informações desencontradas. Dentro do carro foram achados
cento e quinze pinos de cocaína. Para não ser preso, Clayton
ofereceu vinte mil reais para a equipe, além de munições que
guardava na residência. Simulou ter aceito a proposta e foi
para o apartamento do acusado. No imóvel foram encontrados
diversos insumos utilizados na preparação de drogas. Dentro
de uma mala havia significativa quantidade de cocaína. Havia
munição no apartamento. Pelo que se apurou, Clayton seria
responsável por abastecer os pontos de venda de drogas. Não
conhecia Clayton (arquivo digital).
A adolescente Giovanna narrou que
conheceu Clayton numa balada e passou a ficar com ele.
Foram abordados por policiais pouco tempo depois de terem
saído do apartamento de Clayton. Os policiais não revistaram o
carro do acusado, não sendo possível que tivessem achado
droga dentro dele. O réu trabalhava com venda de carros.
Ouviu Clayton afirmar que os policiais encheriam seu saco,
porque não teria dado o que eles queriam. Foi ameaçada pelos
policiais militares (arquivo digital e fl. 7).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais asseguraram que não conheciam o réu e não teriam
motivos para gratuitamente imputar a prática de tão grave
crime a uma pessoa que eventualmente soubessem ser
inocente. Às suas palavras deve ser dado o mesmo tratamento
reservado para os depoimentos prestados por outras
testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que
revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto.
Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por essa
condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram
incumbidos de desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem
respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
Aliás, os policiais não teriam razão
nenhuma para inventar terem encontrado porções de cocaína
no carro, já que mais de cinco quilos da mesma substância
foram encontrados no apartamento de Clayton.
Também não há nenhuma razão
para crer que os agentes públicos tenham plantado as
munições no imóvel do réu, porque havia razão suficiente para
prendê-lo em flagrante.
E
a
corrupção
também
foi

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
comprovada pelos relatos dos policiais militares e é compatível
com o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, até porque
ele era responsável por armazenar drogas com alto valor no
mercado clandestino. Essa função não é relegada a qualquer
pessoa. E os policiais afirmaram que o réu era responsável por
abastecer pontos de drogas. Tinha, então, plenas condições de
pagar o valor oferecido aos agentes públicos.
Soma-se a isso que a versão
apresentada pela testemunha Giovanna não interfere no
desfecho da ação penal, notadamente porque o próprio réu
admitiu que guardava uma mala, dentro da qual os policiais
encontraram expressiva quantidade de cocaína.
Então, por qualquer ângulo que se
examine a pretensão, revela-se inviável o acolhimento da
pretensão absolutória.
Passa-se ao exame da dosimetria.
A pena-base do tráfico foi fixada em
seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, em razão da
personalidade voltada para a prática de crimes (condenação
por roubo
fls. 54/55). Todavia, presente apenas uma
condenação anterior que caracteriza mau antecedente, opta-se
pela majoração de um sexto, chegando-se a cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
Anota-se que a quantidade de drogas (mais de cinco quilos de
cocaína) permitia também o incremento da pena-base, mas o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
magistrado não adotou esse critério, de modo que ele não
pode ser valorado aqui, em recurso exclusivo da defesa.
Presente
a
agravante
da
reincidência (fls. 54/55), incidiu acréscimo de um sexto,
totalizando seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa.
Para o crime de corrupção ativa, a
pena-base foi fixada em três anos de reclusão e vinte dias-
multa. Pelo motivo acima apontado, a reprimenda é elevada em
um sexto, chegando-se a dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa. Incide acréscimo de um sexto pela
reincidência, totalizando dois anos, oito meses e vinte dias de
reclusão e doze dias-multa.
No tocante ao crime posse de
munição de uso permitido, adotados os mesmos critérios, a
pena-base é fixada em um ano e dois meses de detenção e
onze dias-multa. Pela reincidência, a pena é aumentada em um
sexto, totalizando um ano, quatro meses de dez dias de
detenção e doze dias-multa.
Registra-se que foram utilizadas
condenações diversas, para fins de mau antecedente e
reincidência, inexistindo bis in idem.
O
regime
inicial
fechado
é
compatível com a gravidade concreta do crime de tráfico, que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
envolveu a apreensão de expressiva quantidade de cocaína,
com a personalidade do réu e com o montante das penas. Para
o crime apenado com detenção, a modalidade prisional
intermediária é a adequada como resposta penal.
Por fim, os motivos que ensejaram
a prisão preventiva remanescem presentes, sendo agora
confirmados com a manutenção da condenação, de modo que
não é permitido o recurso em liberdade.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas a: seis anos,
nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta
dias-multa, para o tráfico; dois anos, oito meses e vinte
dias de reclusão e doze dias-multa, para a corrupção ativa;
um ano, quatro meses e dez dias de detenção e doze dias-
multa, para a posse de munição.
XAVIER DE SOUZA
Relator